Tribunal: TJDFT
Processo: 0709782-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de veículo novo. Ilegitimidade passiva. Decadência. Diversos defeitos apresentados desde a entrega. Reparo efetuado após o prazo do CDC 18. Dano moral. Quantum.
1. O prazo decadencial do CDC 26 só começa a correr depois de exaurido o tempo da garantia contratual.
2. A concessionária responde solidariamente pelo vício do veículo que vendeu - CDC 18.
3. O adquirente de veículo novo tem direito à substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso e que não é definitivamente reparado no prazo legal de 30 dias (CDC 18, §1°, I).
4. Dano moral configurado.
5. Compensação por dano moral mantida (R$ 10.000), pois atende às peculiaridades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.